Tribunal: CARF
Processo: 11065.002070/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002070/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.145 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
METALURGICA ESCARPA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/04/2008
TESES NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO.
A não insurgência quanto à exigência de contribuição individual sobre as
remunerações de autônomos, avulsos e empregados, ou a contribuição SAT fez
operar o efeito da preclusão.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. SÚMULA CARF No
2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não
confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por METALURGICA ESCARPA
LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre (DRJ/POA) que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002070/2008-20
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.145 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002070/2008-20

303.275,20 (trezentos e três mil duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), referentes à
contribuição da empresa sobre a remuneração de empregados, contribuição da empresa para
financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa e aquela devida sobre as
remunerações de autônomos e avulsos.
Em sua impugnação (f. 90/103) afirmou, em apertada síntese, que os “(...) juros e
multa no período de dez meses atingiu o percentual de 34% (trinta e quatro por cento), o que se
revela percentual muito além da possibilidade de pagamento por parte da Impugnante.” (f. 91).
Com arrimo em decisões judiciais sustentou que “(...) no máximo poderia ser aplicada a taxa
SELIC, para atualizar os débitos, por ser o indexador utilizado para atualização dos débitos e
créditos tributários” (f. 92) Pleiteou, ao final, pela “(...) aplicação de indexador correto adequado
aos respectivos créditos tributários.” (f. 102).
Colaciono, por ora, tão somente a a ementa do objurgado acórdão:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/04/2008
Auto de Infração n° DEBCAD 37.063.076-9
MULTA E JUROS DE MORA.
A inclusão de contribuições em lançamento fiscal por
descumprimento de obrigação principal dá ensejo à incidência de
juros de mora equivalentes à taxa Selic e multa de mora, ambos de
caráter irrelevável. (f. 121)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 19/03/2008, recurso
voluntário (f. 128/146), replicando a tese lançada em sua peça impugnatória.
Registro não ter havido insurgência quanto à exigência de contribuição
individual sobre as remunerações de autônomos, avulsos e empregados, ou a contribuição SAT,
razão pela qual operado o efeito da preclusão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Registro, desde logo, que as decisões judiciais colacionadas que afastam ou
minoram sanções com base no argumento da vedação constitucional ao confisco esbarram no
verbete sumular no 2 deste eg. Conselho, que não detêm competência para realizar controle de
constitucionalidade, eis que função esta privativa do Poder Judiciário.
Quanto ao mérito, adiro às razões declinadas pela instância “a quo” no sentido
de que
[a]
multa
constante
do
lançamento
fiscal
por
descumprimento de obrigação principal foi aplicada com
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.145 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002070/2008-20

suporte no artigo 35, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991 (...) [e os] juros moratórios foram
aplicados consoante o disposto no artigo 34 e seu parágrafo
único da Lei n. 0 8.212/91, (...) que determina, (...) a
incidência de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - Taxa SELIC...” (f.
122/123, “passim”).
Ante o exposto nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital